Tribunal: TJMT
Processo: 1031006-54.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031006-54.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[PEDRO EDUARDO PINHEIRO SILVA - CPF: 829.320.185-15 (ADVOGADO), MATRIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 03.634.019/0001-88 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATASS DIAS (CONVOCADO).

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. TRANSPORTE DE PRODUTO FLORESTAL. DIVERGÊNCIA ENTRE ESPÉCIE OU QUANTIDADE TRANSPORTADA E A AUTORIZADA. APLICAÇÃO DO ART. 47, § 3o, DO DECRETO No 6.514/2008. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DISTINGUISHING. PRECEDENTES DE OUTROS TRIBUNAIS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante, mantendo decisão que reputou legítima, em sede de cognição sumária, a aplicação da sanção administrativa com base no art. 47, § 3o, do Decreto no 6.514/2008, em razão de divergência entre a carga de produto florestal transportada e a autorização ambiental correspondente.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, por não ter realizado distinguishing expresso em relação aos precedentes invocados pela embargante, os quais sustentariam a incidência da multa apenas sobre a parcela irregular da carga, quando divisível e parcialmente documentada.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.
4. O acórdão embargado enfrentou a controvérsia central ao interpretar o art. 47, § 3o, do Decreto no 6.514/2008, consignando que a autuação sobre a totalidade do objeto da fiscalização decorre da própria literalidade e da finalidade preventiva da norma, voltada à efetividade da fiscalização ambiental e à repressão do transporte irregular de produtos florestais.
5. A decisão embargada explicitou que a interpretação defendida pela agravante, no sentido de restringir a multa apenas à parte da carga em desacordo, esvaziaria o conteúdo normativo do dispositivo regulamentar.
6. Não há omissão pelo simples fato de o colegiado não ter examinado individualmente todos os precedentes colacionados pela parte, sobretudo quando apresentou fundamento jurídico suficiente e coerente para o desate da controvérsia. Fundamentação contrária ao interesse da parte não se confunde com ausência de fundamentação.
7. Os julgados invocados pela embargante, oriundos de outros tribunais, não possuem caráter vinculante apto a impor distinguishing expresso, mormente quando o acórdão adotou interpretação própria e devidamente motivada da norma aplicável.
8. A pretensão recursal evidencia inconformismo com a solução adotada e busca, em verdade, o reexame do mérito, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese
9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta a controvérsia central com fundamentação suficiente, ainda que deixe de examinar individualmente precedentes não vinculantes invocados pela parte. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da interpretação jurídica adotada no julgamento, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 489, § 1o, VI; Decreto no 6.514/2008, art. 47, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TRF1, AMS no 1000453-45.2017.4.01.4000, Rel. Des. Fed. Alexandre Jorge Fontes Laranjeira, 12a Turma, j. 22.05.2024; STJ, AgInt no REsp no 2.036.351/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 08.05.2023, DJe 10.05.2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp no 2.633.753/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 3a Turma, j. 17.02.2025, DJe 20.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MATRIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante.

O acórdão embargado manteve a decisão de primeiro grau, fundamentando-se na aplicação literal do § 3o do art. 47 do Decreto no 6.514/2008, que determina a autuação considerando a totalidade do objeto da fiscalização quando constatada divergência entre a quantidade ou espécie transportada e a autorizada.

Consignou-se que tal previsão visa desestimular práticas fraudulentas, como o transporte de produtos florestais não autorizados juntamente com produtos autorizados, sendo medida necessária à efetividade da fiscalização ambiental.

Irresignada, a embargante opõe os presentes embargos de declaração, alegando omissão por ausência de
distinguishing
em relação à jurisprudência invocada nas razões recursais, especialmente julgado do Tribunal de Justiça de Goiás que reconheceu a ilegalidade da aplicação de multa sobre a totalidade da carga quando parte dela está regularmente documentada.

Sustenta que o acórdão incorreu em omissão nos termos do art. 1.022, parágrafo único, inciso II, c/c art. 489, § 1o, VI, do CPC, por não demonstrar a distinção do caso concreto ou a superação do entendimento jurisprudencial apresentado.

Aduz que não houve demonstração de que a carga regular teria sido utilizada para ocultar carga ilícita, circunstância que sequer foi ventilada no processo administrativo.

Argumenta que se tratou de mera divergência quanto a uma espécie específica transportada, sendo a carga perfeitamente divisível.

Colaciona julgados do Tribunal Regional Federal da 1a Região que reconhecem a aplicabilidade da multa apenas sobre a parte da carga desassistida de documentação.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada, mediante o enfrentamento do precedente invocado e a realização do necessário distinguishing.

A embargada apresentou contrarrazões sustentando a inexistência dos vícios apontados.

Não houve manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Desse modo,
os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Para melhor entendimento, transcrevo parte da decisão colegiada recorrida, até para que se evite tautologia:

“[...] Perscrutando os autos, infere-se que a Agravante transportava 54,215m3 de madeira serrada em bruto, dos quais, pelo que consta da exordial, apenas 8,79m3 estavam em desacordo com a autorização outorgada pela autoridade competente. O art. 47, § 3o, do Decreto Federal n. 6.514/2008, que fundamentou a autuação, dispõe: "Art. 47. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira serrada ou em tora, lenha, carvão ou outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento: Multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por unidade, estéreo, quilo, mdc ou metro cúbico aferido pelo método geométrico. (...) § 3o Nas infrações de transporte, caso a quantidade ou espécie constatada no ato fiscalizatório esteja em desacordo com o autorizado pela autoridade ambiental competente, o agente autuante promoverá a autuação considerando a totalidade do objeto da fiscalização." O dispositivo legal em questão visa coibir o transporte irregular de produtos florestais, estabelecendo uma sanção rigorosa para aqueles que descumprem as normas ambientais. A previsão de autuação considerando a totalidade do objeto da fiscalização tem por objetivo desestimular práticas fraudulentas, como a tentativa de transportar produtos florestais não autorizados juntamente com produtos autorizados. A aplicação da multa sobre a totalidade da carga, portanto, não é desproporcional, mas sim uma medida necessária para garantir a efetividade da fiscalização ambiental e a preservação do meio ambiente, bem jurídico constitucionalmente protegido. Ademais, a interpretação pretendida pela agravante, no sentido de que a multa deveria incidir apenas sobre a parte da carga em desacordo com a autorização, esvaziaria o conteúdo normativo do § 3o do art. 47 do Decreto Federal n. 6.514/2008, que expressamente prevê a autuação considerando a totalidade do objeto da fiscalização. Nesse sentido: ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. TRANSPORTE DE MADEIRA. QUANTIDADE EM DESACORDO À AUTORIZADA. FIXAÇÃO DE MULTA E APREENSÃO DA TOTALIDADE DA MADEIRA. LEGALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PROVIMENTO DA APELAÇÃO E DA REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA DENEGADA. 1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados no mandado de segurança impetrado contra ato do Superintendente Regional do IBAMA, objetivando a declaração de ilegalidade do Auto de Infração no. 9070664, bem como que a apreensão e aplicação de multa se dê apenas sobre a madeira excedente. 2. No caso dos autos, constata-se que o IBAMA lavrou o termo de apreensão em face da parte apelada no qual se registra a apreensão de madeira serrada de essências diversas, em desacordo com a licença obtida, cuja autorização para o transporte estabelecia quantidade diversa, de forma que o volume em excesso não constava do Documento de Origem Florestal DOF, estando sem a documentação pertinente. 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a madeira legalmente extraída e transportada com guia florestal válida, mas utilizada para esconder ou disfarçar carga ilícita, ou dificultar a fiscalização pelas autoridades competentes, transforma-se em instrumento de crime ou de infração administrativa e, por isso, deve ser igualmente apreendida (REsp n. 1.693.917/RO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 11/9/2020). Precedente deste Tribunal. 4. Sendo incontroverso nos autos que a parte impetrante transportava quantidade de madeira em disparidade à volumetria autorizada na guia de transporte, revela-se legítimo o ato de apreensão da totalidade da madeira transportada pelo apelante. 5. Apelação e remessa necessária providas. Segurança denegada. 6. Honorários incabíveis na espécie (Art. 25 da Lei 12.016/2009). (TRF-1 - APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA: 10004534520174014000, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL ALEXANDRE JORGE FONTES LARANJEIRA, Data de Julgamento: 22/05/2024, DÉCIMA-SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: PJe 22/05/2024 PAG PJe 22/05/2024 PAG) No caso em análise, não se vislumbra, pelo menos nesta fase preliminar, ilegalidade ou abuso de poder na atuação da autoridade administrativa, que se limitou a aplicar a sanção prevista em lei para a infração constatada. O perigo de dano alegado pela agravante, consubstanciado no risco de ficar irregular perante o fisco estadual, ser acionada mediante Execução Fiscal e ter o débito protestado, não se mostra suficiente para justificar a concessão da tutela de urgência. Tais consequências decorrem naturalmente da aplicação da sanção administrativa, sendo inerentes ao exercício do poder de polícia pela Administração Pública. Não se vislumbra, portanto, a existência de dano excepcional que justifique a intervenção judicial para afastar a aplicação da norma legal. Ademais, a agravante não demonstrou a impossibilidade de arcar com o valor integral da multa, nem a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação que não possa ser ressarcido em caso de eventual procedência da ação principal. No caso em análise, a agravante não apresentou prova inequívoca capaz de afastar a presunção de legitimidade do auto de infração e da multa aplicada, limitando-se a alegar, genericamente, a desproporcionalidade da sanção. A presunção de legitimidade dos atos administrativos impõe ao Poder Judiciário uma postura de cautela na análise de pedidos de suspensão de sua eficácia, especialmente em sede de cognição sumária, sendo prudente aguardar a instrução processual para uma melhor avaliação da questão. Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, razão pela qual mantenho a decisão agravada, nos termos da fundamentação supra. Por conseguinte, revogo a liminar outrora concedida.”

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao não realizar o distinguishing entre o caso concreto e os precedentes por ela invocados, especialmente julgado do Tribunal de Justiça de Goiás e decisões do Tribunal Regional Federal da 1a Região que reconhecem a ilegalidade da aplicação de multa sobre a totalidade da carga quando parte dela está regularmente documentada e a carga é divisível.

Analisando detidamente o acórdão embargado, verifica-se que a questão central foi efetivamente enfrentada.
O julgado não se limitou à aplicação literal da norma administrativa, mas fundamentou sua decisão na ratio legis do § 3o do art. 47 do Decreto no 6.514/2008, explicitando que a previsão de autuação considerando a totalidade do objeto da fiscalização tem por objetivo desestimular práticas fraudulentas, como a tentativa de transportar produtos florestais não autorizados juntamente com produtos autorizados
.

O acórdão consignou expressamente que
"a aplicação da multa sobre a totalidade da carga, portanto, não é desproporcional, mas sim uma medida necessária para garantir a efetividade da fiscalização ambiental e a preservação do meio ambiente, bem jurídico constitucionalmente protegido"
.

Ademais, registrou que
"a interpretação pretendida pela agravante, no sentido de que a multa deveria incidir apenas sobre a parte da carga em desacordo com a autorização, esvaziaria o conteúdo normativo do § 3o do art. 47 do Decreto Federal n. 6.514/2008, que expressamente prevê a autuação considerando a totalidade do objeto da fiscalização"
.

Para fundamentar sua conclusão, o acórdão invocou precedente do Tribunal Regional Federal da 1a Região que reconhece a legalidade da apreensão e da penalidade aplicadas sobre a totalidade da madeira quando parte da carga é utilizada para ocultação de produto irregular.

Transcreve-se o trecho pertinente:

"O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a madeira legalmente extraída e transportada com guia florestal válida, mas utilizada para esconder ou disfarçar carga ilícita, ou dificultar a fiscalização pelas autoridades competentes, transforma-se em instrumento de crime ou de infração administrativa e, por isso, deve ser igualmente apreendida".

A embargante argumenta que tal precedente não se aplica ao caso concreto, pois não houve demonstração de que a carga regular teria sido utilizada para ocultar carga ilícita, circunstância que sequer foi ventilada no processo administrativo. Sustenta que se tratou de mera divergência quanto a uma espécie específica transportada, sendo a carga perfeitamente divisível.

Contudo, a alegação não prospera. O acórdão embargado não se fundamentou exclusivamente na hipótese de ocultação dolosa de carga ilícita mediante carga regular.

A ratio decidendi do julgado reside na interpretação teleológica do § 3o do art. 47 do Decreto no 6.514/2008, que estabelece regra objetiva de autuação considerando a totalidade do objeto da fiscalização quando constatada divergência entre a quantidade ou espécie transportada e a autorizada pela autoridade ambiental competente.

A norma não condiciona sua aplicação à demonstração de dolo específico ou à comprovação de que a carga regular foi utilizada para ocultar carga irregular. Trata-se de regra objetiva que visa, preventivamente, desestimular o transporte irregular de produtos florestais e garantir a efetividade da fiscalização ambiental. A exigência de demonstração de dolo ou de ocultação fraudulenta esvaziaria o conteúdo normativo do dispositivo, contrariando sua finalidade protetiva.

Quanto aos precedentes invocados pela embargante, especialmente o julgado do Tribunal de Justiça de Goiás e as decisões do Tribunal Regional Federal da 1a Região que reconhecem a aplicabilidade da multa apenas sobre a parte da carga desassistida de documentação, cumpre esclarecer que o acórdão embargado não estava obrigado a enfrentá-los individualmente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o julgador não está compelido a se manifestar sobre todas as alegações e precedentes apresentados pelas partes quando já houver fundamento suficiente para a formação de seu convencimento. Nesse sentido, o art. 489, § 1o, do CPC não exige que o julgador rebata, um a um, todos os argumentos e precedentes invocados, mas sim que demonstre as razões de seu convencimento de forma fundamentada.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. JUÍZO ESTADUAL. COMPETÊNCIA. DECLINAÇÃO. JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 489 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO STF. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto por Jotur Auto Ônibus e Turismo Josefense Ltda. contra a decisão que, nos autos da execução fiscal ajuizada pela União, o Juiz estadual declinou da competência para a Justiça Federal, em razão da extinção da competência delegada pela Lei n. 13.043/14 e da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 103/2019.II - No Tribunal a quo, a decisão foi mantida. Esta Corte negou provimento ao recurso especial. III -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não há violação do art. 489 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. IV - Com relação à alegada violação do art. 489, § 1o, I, IV e V, do CPC/2015, constata-se não assistir razão à recorrente, porquanto o aresto recorrido foi devidamente fundamentado com a análise das questões que entendeu necessárias à solução da lide, não havendo que se falar em violação do art. 489 do CPC/2015, até porque, consoante entendimento firmado nesta Corte Superior, "se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram suficientes ou corretos na opinião da recorrente, não quer dizer que eles não existam
.
Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte, como ocorreu na espécie
. Violação do art. 489, § 1o, do CPC/2015 não configurada"( AgInt no REsp 1.584 .831/CE, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 14/6/2016, DJe 21/6/2016). Nesse sentido, os seguintes julgados:( REsp 1.828.147/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/2/2020, DJe 26/2/2020 e REsp 1 .665.837/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2017, DJe 23/6/2017.) V - Q uanto à suposta ofensa aos arts. 75 da Lei n . 13.043/2014 e 43 do CPC/2015, verifica-se que na verdade a questão controvertida foi decidida sob fundamento de cunho constitucional, transbordando os lindes específicos de cabimento do recurso especial.VI - O acórdão recorrido, ao dispor sobre a matéria, cingiu-se à interpretação de regramentos e princípios constitucionais, tem-se inviabilizada a apreciação da questão por este Tribunal, estando a competência de tal exame jungida à excelsa Corte, ex vi do disposto no art. 102 da Constituição Federal, sob pena de usurpação daquela competência .VII - A propósito, confiram-se trechos do julgado recorrido, os quais corroboram o referido entendimento: "1. Competência delegada - art. 109, § 3o, da CF - EC103/2019 - Lei no 13.043/2014 - Revogação A 1a Seção deste Tribunal, na sessão de 07/10/2021 (Conflito de Competência no 5027965-78 .2021.4.04.0000/PR), em voto de desempate do Des. Fed. Fernando Quadros da Silva, passou a entender que, a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional no 103/2019, compete aos juízes federais julgar as Execuções Fiscais que envolvam entes federais, independentemente da data em que ajuizado o feito."VIII - A matéria veiculada no recurso especial é própria de recurso extraordinário, apresenta-se evidente a incompetência do Superior Tribunal de Justiça para analisar a questão, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. No mesmo sentido, destaco o seguinte precedente: (REsp n. 1.679.057/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/9/2017, DJe de 9/10/2017.) IX - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2036351 SC 2022/0344426-1, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 08/05/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2023) (destaquei)

O acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente e coerente, explicitando a interpretação adotada quanto ao § 3o do art. 47 do Decreto no 6.514/2008 e sua ratio legis. Ao fazê-lo, implicitamente afastou a aplicabilidade dos precedentes invocados pela embargante que adotam interpretação diversa, por entender que a norma estabelece regra objetiva de autuação sobre a totalidade da carga quando constatada divergência com a autorização ambiental.

Ademais, os precedentes invocados pela embargante não constituem jurisprudência vinculante ou súmula que imponha ao julgador o dever de distinguishing expresso. Tratam-se de julgados de outros tribunais que adotaram interpretação diversa da norma administrativa, o que não vincula esta Corte nem impõe o dever de enfrentamento individualizado.

A alegação de que o acórdão incorreu em omissão por não demonstrar a distinção do caso concreto ou a superação do entendimento jurisprudencial invocado não se sustenta. O julgado apresentou fundamentação própria e suficiente, baseada na interpretação teleológica da norma aplicável e em precedente do Tribunal Regional Federal da 1a Região que corrobora o entendimento adotado. Ao fazê-lo, implicitamente afastou a aplicabilidade dos precedentes que adotam interpretação diversa, sem que isso configure omissão nos termos do art. 489, § 1o, VI, do CPC.

Importante destacar que o art. 489, § 1o, VI, do CPC refere-se especificamente a "enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte". A expressão "jurisprudência" deve ser interpretada restritivamente, referindo-se à jurisprudência dominante ou pacificada dos tribunais superiores, e não a julgados isolados de outros tribunais que adotam interpretação diversa. Os precedentes invocados pela embargante, embora relevantes, não se enquadram nessa categoria, não impondo ao julgador o dever de distinguishing expresso.

Ademais, mesmo que se admitisse a necessidade de enfrentamento individualizado dos precedentes invocados, o acórdão embargado o fez implicitamente ao apresentar fundamentação própria e suficiente baseada na interpretação teleológica da norma aplicável. A distinção entre o entendimento adotado pelo acórdão e aquele constante dos precedentes invocados pela embargante reside precisamente na interpretação do § 3o do art. 47 do Decreto no 6.514/2008: enquanto os precedentes invocados pela embargante entendem que a multa deve incidir apenas sobre a parte irregular da carga quando esta é divisível, o acórdão embargado entende que a norma estabelece regra objetiva de autuação sobre a totalidade da carga quando constatada divergência com a autorização ambiental, como medida necessária à efetividade da fiscalização ambiental e à proteção do meio ambiente.

Essa distinção está claramente explicitada no acórdão embargado, que consignou expressamente que "a interpretação pretendida pela agravante, no sentido de que a multa deveria incidir apenas sobre a parte da carga em desacordo com a autorização, esvaziaria o conteúdo normativo do § 3o do art. 47 do Decreto Federal n. 6.514/2008, que expressamente prevê a autuação considerando a totalidade do objeto da fiscalização".

Portanto, não há omissão a ser sanada. O acórdão embargado enfrentou a questão central da controvérsia, apresentou fundamentação suficiente e coerente, e implicitamente afastou a aplicabilidade dos precedentes que adotam interpretação diversa, sem que isso configure vício nos termos do art. 1.022 ou do art. 489, § 1o, VI, do CPC.

A pretensão da embargante, na verdade, é obter o reexame da matéria já decidida, mediante a rediscussão da interpretação adotada quanto ao § 3o do art. 47 do Decreto no 6.514/2008. Tal pretensão, contudo, não se compatibiliza com a natureza dos embargos de declaração, que não se prestam à reforma do julgado, mas apenas à correção de vícios específicos.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VALIDADE DA CITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE CAUSA. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DESFAVORÁVEL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. CASO EM EXAME1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo a decisão que considerou válida a citação de pessoa jurídica recebida por pessoa sem poderes expressos, com base na teoria da aparência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão embargado ao considerar válida a citação de pessoa jurídica recebida por pessoa sem poderes expressos, à luz da teoria da aparência, sem incorrer em reexame de provas vedado pela Súmula 7/STJ. III. RAZOES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado não apresenta contradição, pois a validade da citação foi confirmada com base na teoria da aparência, de modo que a desconstituição das conclusões e premissas fáticas estabelecidas pelo Tribunal de origem encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já analisada, sendo incabíveis quando utilizados para expressar mero inconformismo com o resultado do julgamento. 5. Não foram identificados vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado que justifiquem a oposição dos embargos de declaração. IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2633753 SP 2024/0168416-9, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS, Data de Julgamento: 17/02/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/02/2025)

Como bem se vê, a
matéria levantada nos embargos já foi devidamente enfrentada e analisada pelo Colegiado. Com efeito,
não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, descabido o acolhimento dos aclaratórios.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026